Tribunal: STF
Processo: HC 238078
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Posse de drogas para uso pessoal. Alegação de atipicidade da conduta. Liminar. Indeferimento. Pedido de informações. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tiago Araújo Bacellar contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 887.554/SP.



    Consta dos autos que foi instaurado termo circunstanciado contra o paciente pela suposta prática do delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (evento 3, fl. 34).



    No presente writ, a Defesa pleiteia o afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta que “a conduta de portar maconha em quantidade absurdamente menor que 25 gramas – como é o presente caso –, além de não se enquadrar no tipo penal de tráfico de drogas, não tem o condão de lesar o bem jurídico tutelado pela norma penal”. Alega atipicidade da conduta com fundamento na aplicação do princípio da insignificância. Requer, em medida liminar e no mérito, “a suspensão do aludido procedimento até o julgamento final do Recurso Extraordinário nº 635659, em trâmite perante esse Supremo Tribunal Federal, o qual discute a constitucionalidade do tipo penal previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006”.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    (...).



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    A decisão da Corte Superior que indeferiu liminarmente o HC 887.554/SP se encontra fundamentada, apontando o óbice da Súmula nº 691/STF. 



    Ao exame dos autos, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar, visto que o ato dito coator, em análise de cognição sumária, não configura manifesto constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se, em caráter de urgência, informações junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC 2019174-24.2024.8.26.0000). Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente